Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701543-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GISELLI SATSUKI UCHIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por GISELLI SATSUKI UCHIDA contra a decisão (ID 67957239 - Pág. 174/175) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de disponibilização de vagas e consequente declinação da competência da execução para outra unidade da Federação (Pirenópolis-GO). Em razões recursais (ID 67957239 - Pág. 196/200), a Defesa argumenta, em síntese, que é direito da apenada cumprir pena em localidade próxima de sua família. Pugna, assim, para que o processo de execução penal da agravante seja remetido para a comarca de Pirenópolis, Goiás. Contrarrazões no ID 67957239 - Pág. 227/228, pelo desprovimento do agravo, considerando que “a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/ GO) informou que o sistema penitenciário do Estado de Goiás atualmente não dispõe de vagas”. Em juízo de retratação (ID 67957239 - Pág. 234), a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. Relatório Psicossocial lançado no ID 67957239 - Pág. 236/248. No ID 67957239 - Pág. 248/249, a Defesa reiterou o pedido de recambiamento após confirmação de vaga na Comarca de Pirenópolis, conforme informado pelo próprio juízo daquele lugar por meio de decisão judicial (ID 67957239 - Pág. 250/251). Ato seguinte, o Juízo a quo declinou da competência em favor do Juízo de Pirenópolis/GO, para seguir na execução da pena imposta à sentenciada até o integral cumprimento (ID 67957239 - Pág. 267/268). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 67986353), não obstante a declinação da competência, ainda assim opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Em análise do processo (no 0403915-43.2021.8.07.0015) da agravante no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que, após a decisão que declinou da competência (ID 67957239 - Pág. 267/268), os autos foram redistribuídos para a Vara de Execução Penal da Comarca de Pirenópolis-GO em 29/01/2025, conforme mov. 237. Nota-se, portanto, que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso de Agravo em Execução, que visava justamente a análise do recambiamento da agravante para cumprir sua pena em Pirenópolis-GO, pedido já deferido por decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR